Tribunal: TJBA
Processo: 8034327-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034327-50.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BESA S/A Advogado(s): MAURICIO COSTA MACHADO, DOMICIANO NORONHA DE SA, SAMANTA SALLY DE MEDEIROS MARINHO DE CARVALHO APELADO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO LEGAL NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme expressamente estabelecido no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal. A intimação pessoal constitui garantia processual fundamental que visa prevenir a extinção prematura do processo e assegurar à parte autora a efetiva oportunidade de demonstrar seu interesse na continuidade da demanda, não podendo ser dispensada ou suprida pela possibilidade de juízo de retratação. A ausência de comprovação nos autos da efetivação da intimação pessoal determinada configura flagrante violação ao devido processo legal e compromete a validade da sentença extintiva proferida. A possibilidade de juízo de retratação prevista no artigo 485, parágrafo sétimo, do Código de Processo Civil não supre a exigência de intimação pessoal prévia à sentença extintiva, tratando-se de institutos processuais distintos com finalidades específicas. O Código de Processo Civil vigente consagra o princípio da primazia da resolução do mérito, devendo a extinção sem julgamento do mérito constituir medida excepcional, somente adotada quando absolutamente inevitável. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8034327-50.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante BANCO BESA S/A e como Apelados JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, RISODALVA DE ANDRADE SANTOS e QUALQUER OUTRO OCUPANTE DO IMÓVEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .